Tribunal: TJMT
Processo: 1053858-74.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053858-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 002.509.591-94 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053858-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiano Rodrigues de Farias

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$21,49, vencido em 21/08/2019, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora

é titular da unidade consumidora nº 6/322023-3, localizada na Rua Marangua, n. 475, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, sendo que a fatura inscrita no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é originária de tal contrato e não foi adimplida até o presente momento.

3. Da análise dos autos, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a saber, ficha cadastral, histórico de consumo e histórico de contas, sendo que neste último constam pagamentos registrados em algumas faturas.

4. Somado a tais fatos, em 16/11/2022 o Juiz “a quo” oportunizou ao Reclamante a juntada da fatura de energia elétrica de seu endereço residencial, mesmo que em nome de terceiros, do mês referente a negativação impugnada, sob pena de se presumir a legitimidade da dívida, contudo, tal diligência não foi cumprida pelo Recorrente.

5. Portanto, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Diante disso – e considerando ser fato notório que, em tempos passados, não havia formalização de contrato escrito para instalação de unidades consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da (s) fatura (s) de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada (s), especialmente daquela (s) referente (s) ao (s) mês (es) objeto da negativação. No entanto, a parte reclamante não cumpriu a determinação judicial, autorizando a conclusão de que o relatório de ID 103938665, embora unilateral, é verídico, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante.

Vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não o receba. Portanto, diante do contexto probatório dos autos,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita”.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Dispositivo.
Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 901,93 (novecentos e um reais e noventa e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023